Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-84.2016.8.11.0044
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
JOSÉ DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA

Número do Protocolo: 138003/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÕES – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 533/2008 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E A GRADUAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. A Lei no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, estabelece que, para a progressão do servido no cargo Apoio Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
2. Se o servidor comprova que possuía tempo serviço prestado ao Município, bem como a conclusão do ensino médio e realizou o curso de formação profissionalizante denominado PROFUNCIONÁRIO, deve ser enquadrado no nível e Classe correspondente ao cargo de Apoio Administrativo Educacional.
3. A alegação de inexistência de dotação orçamentária, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração em aplicar a progressão funcional dos servidores no cumprimento do dever legal.
4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
5. Os honorários será fixados na liquidação da sentença, conforme determinar o artigo 85, §4o, II, do CPC/15.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
JOSÉ DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, M.M. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, que nos autos da Ação de Cobrança no 1186-84.2016.811.0044 (cód. 68773), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para conceder ao Autor a progressão funcional para a Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008, reenquadrando-o definitivamente desde a data em que concluiu o ensino médio (01/02/2009) até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (01/02/2016) e, posteriormente, seja incluso na Classe B, do Anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, 02/02/2016, bem como para condeno a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
Em suas razões recursais (fls. 125/137), a apelante alega que o requerente ora Apelado não faz jus ao reenquadramento, pois não possui nível médio e curso profissionalizante (curso denominado profuncionário), nos termos da Lei Municipal no 533/2008.
Destaca que o apelado recebeu a gratificação por ter realizado o Ensino Médio a partir de 2008, bem como, foi devidamente enquadra em abril/2016, passando inclusive a receber o rendimento de acordo com a progressão que tinha direito.
Pontua que os valores que não foram pagos durante o período entre julho de 2015 e março de 2016, está em negociação junto a Prefeitura, em razão da dificuldade financeira e excesso de gastos com as folhas dos servidores municipais.
Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a r. sentença objurgada.
Contrarrazões apresentada pelo apelo em fls. 141/150.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 160/161).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao enquadramento retroativo do apelado para Classe A e posteriormente para Classe B, e consequentemente os pagamentos de vantagens pecuniárias.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai do caderno processual que o apelado ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do Município de Paranatinga, alegando ser servidor público municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 01/07/2004, no cargo de Apoio Educacional II (Motorista), lotado no Departamento de Educação e Cultura.
Alega que na propositura da ação, estava enquadrado horizontalmente e verticalmente no Nível 04, Classe A.
Advoga que o Município de Paranatinga não cumpriu as determinações contidas na Lei no 533/2008, uma vez que não realizou o enquadramento dos vencimentos dela na Tabela Definitiva, do Anexo VI, da Lei Municipal 533/2008; e não procedeu a progressão horizontal e vertical, constantes na Tabela Definitiva, do Anexo VI, da Lei Municipal 533/2008.
Destaca que já requereu administrativamente o seu enquadramento, o qual foi negado, sob a justificativa de ausência de dotação orçamentária e atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O apelante apresentou contestação, aduzindo que os servidores que já concluíram e apresentaram o certificado de Conclusão do Curso de Profuncionário, estão recebendo desde o mês de abril de 2016, pontuando que quanto os atrasados (meses de julho de 2015 a março de 2016), os servidores estão na fase de negociação perante a Prefeitura.
Após regular tramitação processual, o juízo de origem julgou procedente o pedido do autor, com seguinte parte do dispositivo da sentença:
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DETERMINAR A INCLUSÃO da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008, reenquadrando-o definitivamente desde a data em que concluiu o ensino médio (01/02/2009) até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (01/02/2016) e, posteriormente, seja incluso na Classe B, do Anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, 02/02/2016, bem como para condeno a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
Inconformado com a sentença, recorrente contra a sentença o ente municipal o qual passo analisar.
Pois bem, em espécie o cerne da controversa recursal gira entorna da possibilidade do apelado ao enquadramento salarial e pagamento de vencimentos retroativos.
Sem muita delonga, a Lei Municipal no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, vejamos:
Art. 6o - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.
[...]
II - Apoio Administrativo Educacional II:
a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;
b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.
§ 1o - Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.
[...]
Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:
[...]
IV – Apoio Administrativo Educacional II:
a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;
Art. 42 - O Profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.
[...]
§ 3o - A progressão será concedida ao profissional que tenha cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.
[...]
§ 8o - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente”.
Portanto, a norma dispõe como requisito para a progressão de nível apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.
In casu, o pedido administrativo em 23/02/2016 (fls. 26/27) o apelado possuía 11 anos e 07 meses de serviços prestado ao ente municipal, consequentemente já encontrava enquadrado no nível 04.
Quanto a o enquadramento da Classe, verifica-se que o apelado conclui o ensino médio em novembro de 2009 (fls. 32) e o curso de formação profissionalizante e aperfeiçoamento (PROFUNCIONARIO) em 02/02/2016 (fls 28), cumprindo o estabelecido no art. 41, item IV, a, da Lei Municipal, logo faz jus ao enquadramento para CLASSE B.
É notório que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.
Portanto, a Administração não pode se negar a implementar a progressão do servidor, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo, porque tal atitude fere o direito subjetivo do autor, ora apelado, diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Destaco que os gastos com o implemento de progressões dos servidores devem ser previstos em dotação orçamentária com a aprovação da lei que a implementa.
Nesse sentido, colaciono os precedentes deste Tribunal de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 533/2008 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ARGUMENTO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESCUMPRIR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, estabelece que, para a progressão do servido no cargo Apoio Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. Se o servidor comprova que possuía mais de 4 anos de serviço prestado ao Município, bem como a conclusão do ensino médio e realizou o curso de formação profissionalizante denominado PROFUNCIONÁRIO, deve ser enquadrado no nível 2 e classe B, no cargo de Apoio Administrativo Educacional. A alegação de inexistência de dotação orçamentária, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração em aplicar a progressão funcional dos servidores no cumprimento do dever legal. (TJ-MT 00012032320168110044 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

SERVIDOR MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO INCLUSÃO EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OMISSÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de falta de orçamento público não pode ser invocada indefinidamente como justificava para o inadimplemento prolongado e reiterado de verbas remuneratórias atrasadas reconhecidas administrativamente. No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (TJMT, N.U 0000507-84.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Logo, agiu em acerto o d. Magistrado, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente municipal ao enquadramento retroativo do apelado para Classe A e posteriormente para Classe B, e consequentemente os pagamentos de vantagens pecuniárias.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO interposto pelo Município de Paranatinga.
Em outro norte, determino que os honorários será fixados na liquidação da sentença, conforme determinar o artigo 85, §4o, II, do CPC/15.
Consigno ainda, que atualização de juros e mora deverá respeitar a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR